Tribunal: TCU
Processo: 003.370/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Maria Esther Provenzano (peça 101), e Fernando Sérgio de Melo Portinho (peça 96), contra o Acórdão 4703/2018  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Recursos de Reconsideração interpostos pelo Sr. Fernando Sérgio de Melo Portinho e pela Sra. Maria Esther Provenzano contra o Acórdão 4703/2018-TCU-Segunda Câmara , de Relatoria da Ministra Ana Arraes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.